Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719662-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES FRANCA AGRAVADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Damares França em face da decisão (ID 94919702 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida em seu desfavor por João Eudes Rodrigues de Souza, afastou a preliminar de ausência de interesse processual (de agir) do Agravado e manteve a suspensão do processo. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois as decisões que versam sobre as condições da ação, bem como a que mantém a suspensão do processo em decorrência da existência de prejudicial externa, não são passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, a teor do disposto no art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos do eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Na hipótese, a suspensão do feito por questão prejudicial decorrente do exame de outra demanda não se presta a justificar a interposição de agravo de instrumento, porquanto não há urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1345593, 07288748420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO OBSERVADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT. No caso, suspensão do processo por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica. A finalidade de se suspender o processo é evitar decisões conflitantes, cujo risco não consubstancia urgência apta a respaldar interposição de agravo de instrumento. "3- Embora o conceito de 'decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória' seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa."(REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Recurso não conhecido.” (Acórdão 1300235, 07197767520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO REJEITA PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICAS DAS HIPÓTESES LEGAIS ELENCADAS ART. 1.015 DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o(a) recorrente impugnar decisão interlocutória que rejeitou questões preliminares suscitadas em contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir dos autores, e não estando estas matérias inseridas no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)” (Acórdão 984813, 20160020327592AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) Destaque-se considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente ao interesse processual do Autor da imissão de posse, ora Agravado, pode ser objeto de apelação, e a eventual perda da posse por decisão provisória deverá ser impugnada por recurso específico, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator